Tribunal: TJSP
Processo: 2282554-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada prescrição – Inocorrência. Ação ajuizada dentro do lustro legal – Ausência de citação e morosidade no trâmite processual ocasionada pela inércia do Poder Judiciário. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282554-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COASTLINE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282554-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31034 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2282554-13.2019.8.26.0000
Agravante: Coastline Transportes Rodoviários Ltda
Agravado: Município de Santos
Comarca: Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada prescrição

Inocorrência. Ação ajuizada dentro do lustro legal Ausência de
citação e morosidade no trâmite processual ocasionada pela inércia
do Poder Judiciário. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, em face de decisão1 (fls. 50/51)
que, rejeitou exceção de pré-executividade (fls. 33/41).
Alega ocorrência de prescrição do crédito tributário.
Daí requer extinção da cobrança.
Indeferida liminar, houve contraminuta (fls. 57/60). Após,
determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De fato, a exceção de pré-executividade só tem cabimento em casos
específicos, envolvendo matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo
Magistrado.
No entanto, havendo necessidade de dilação probatória, como é o
caso dos autos, há de se reconhecer como correta a decisão que envia a
discussão para os embargos à execução.
Feitas tais considerações, verifica-se que a ação foi ajuizada
tempestivamente em 17/9/2010, com aposição do despacho ordinatório, marco
interruptivo da prescrição na hipótese dos autos2.
Ora, como bem salientado pelo Município (fls. 49), conquanto
tenha decorrido lapso temporal fixado para prescrição, esta não pode ser
1 Proc. 0515858-31.2010.8.26.0562; valor da execução em 17/9/2010: R$ 4.133,99.
2 Artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação vigente ao tempo do ajuizamento da
execução, depois da modificação da LC 118/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282554-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
reconhecida em prejuízo do Município.
Isto porque, constata-se que a demora não pode ser imputada à
exequente, mas ao contribuinte, que mudou o endereço por diversas vezes, sem
comunicar ao Fisco, razão pela qual não foi localizado para responder à demanda.
Ao deixar de atualizar o cadastro fiscal municipal, o sujeito passivo
descumpre obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de
informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo 113,
parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a efetuar infindáveis diligências com
vistas à localização do devedor, onerando ainda mais os assoberbados cartórios
judiciais.
Portanto, a negligência da devedora não pode fulminar o crédito do
poder tributante.
Ademais, como bem posto na decisão atacada, “feito o
requerimento oportuno e efetivada a citação (ou penhora) para além dos prazos
condutores à prescrição, a demora, por imputável à estrutura do Judiciário,
realmente não poderia prejudicar a exequente” (fls. 50).
Igualmente, não configurada inércia do Município, que sempre
diligenciou na tentativa de localização da devedora e busca de bens passíveis de
penhora, o que desautoriza falar de prescrição intercorrente.
Assim, de rigor a rejeição da exceção de pré-executividade.
Pelo exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator